Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. ARTS. 139, IV, E 782, §3o, DO CPC. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de Agravo de Instrumento interposto em execução de título extrajudicial, deu parcial provimento ao recurso para admitir a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, inclusive por meio da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), mantendo o indeferimento do pedido de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. O embargante sustenta omissão quanto à análise da possibilidade de determinação judicial de negativação do devedor, com fundamento nos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC, requerendo manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, à luz dos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as matérias submetidas à apreciação colegiada, reconhecendo a possibilidade de reiteração das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), como medida compatível com a efetividade da execução.
5. Quanto ao pedido de negativação do executado via SERASAJUD, o acórdão registrou expressamente que a adoção da medida depende da verificação das circunstâncias do caso concreto e da demonstração da necessidade de intervenção judicial, inexistente na hipótese.
6. Os arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC autorizam a adoção de medidas coercitivas e a eventual inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes, mas conferem ao magistrado faculdade a ser exercida conforme as particularidades do caso concreto.
7. Inexistindo demonstração de impedimento para que o próprio credor promova a negativação por via administrativa, mostra-se legítima a manutenção do indeferimento da medida requerida por intermédio do SERASAJUD.
8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a questão controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. A determinação judicial de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes constitui faculdade do magistrado e exige demonstração da necessidade de intervenção judicial, inexistente quando o credor pode promover a medida por via administrativa.
4. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 489, §1o, 782, §3o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2085168, 0732672-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 11.02.2026; STJ, AgRg no RE 956.677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016.